Tribunal: TJSP
Processo: 1001614-08.2019.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Mora do fiduciante. Busca e apreensão de veículo automotor. Procedência da ação. Insurgência do réu. Assertiva de vício na comprovação da mora. Notificação extrajudicial entregue no endereço constante do contrato. Encaminhamento por telegrama digital, com anotação de entrega ao destinatário. Possibilidade. Comprovação da mora suficiente. Inteligência do art. 2o,

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Mora do fiduciante. Busca e apreensão de veículo automotor. Procedência da ação. Insurgência do réu. Assertiva de vício na comprovação da mora. Notificação extrajudicial entregue no endereço constante do contrato. Encaminhamento por telegrama digital, com anotação de entrega ao destinatário. Possibilidade. Comprovação da mora suficiente. Inteligência do art. 2o, § 2o do Decreto-lei no 911/69, com redação alterada pela Lei no 13.043/14. Recurso desprovido, com observação.
É válida a notificação do devedor fiduciante para sua constituição em mora quando a entrega se faz no endereço constante no contrato, sendo certo que, na hipótese, foi recebida pelo próprio réu, conforme demonstração feita nos autos. A lei contenta-se apenas com a expedição da carta, bastando que a correspondência seja entregue no endereço referido como domicílio do devedor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063429
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001614-08.2019.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
SANTO ROCHA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001614-08.2019.8.26.0115 -Voto no 42010
2
COMARCA: Campo Limpo Paulista - 1a Vara Cível – Juíza Gabriela da Conceição
Rodrigues
APTE. : Santo Rocha Rodrigues
APDO. : Banco Pan S/A
VOTO No 42.010
EMENTA: Alienação fiduciária em garantia. Mora do
fiduciante. Busca e apreensão de veículo automotor.
Procedência da ação. Insurgência do réu. Assertiva de
vício na comprovação da mora. Notificação extrajudicial
entregue
no
endereço
constante
do
contrato.
Encaminhamento por telegrama digital, com anotação de
entrega ao destinatário. Possibilidade. Comprovação da
mora suficiente. Inteligência do art. 2o, § 2o do Decreto-lei
no 911/69, com redação alterada pela Lei no 13.043/14.
Recurso desprovido, com observação.
É válida a notificação do devedor fiduciante para sua constituição em
mora quando a entrega se faz no endereço constante no contrato, sendo
certo que, na hipótese, foi recebida pelo próprio réu, conforme
demonstração feita nos autos. A lei contenta-se apenas com a expedição
da carta, bastando que a correspondência seja entregue no endereço
referido como domicílio do devedor.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 150/152 que,
em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, julgou procedente o
pedido, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo nas mãos do
proprietário fiduciário, tornando definitiva a liminar concedida, facultando-se a venda pela
parte autora, na forma estabelecida no art. 3o, parágrafo 5o do Decreto-lei no 911/69,
arcando o réu ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à causa atualizado, observando-se a gratuidade
processual deferida.
Sustenta o apelante que a lei é clara e exige que, para comprovação
da mora, a notificação seja realizada por meio de carta registrada e o documento deve ser
assinado, ainda que não seja pelo próprio devedor fiduciante. Aduz que, no caso, há
infringência de dois requisitos, quais sejam, não contém assinatura, não foi entregue ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001614-08.2019.8.26.0115 -Voto no 42010
3
destinatário e não se trata de aviso de recebimento. Diz, ainda, que não recebeu tal carta e a
declaração contida no documento é falsa e seu direito está sendo violado. Alega que o
banco não tem prerrogativa de alterar o modo de comprovação da mora e este C. Tribunal
de Justiça tem repudiado a comprovação da mora do devedor por meios diversos daquele
prescrito em lei. Cita julgados. Salienta que a mora não está comprovada nos presentes
autos, pois no documento juntado não consta sua assinatura como prescreve a lei e foi
realizada por documento que não está prescrito em lei. Pede, subsidiariamente que, em
caso de não alienado o veículo que o bem seja devolvido ao apelante ou, caso tenha
ocorrido a alienação do bem, seja imposta multa de 50% do valor do contrato, bem como a
devolução do valor do veículo, constante da Tabela Fipe na data de sua apreensão. Busca,
por isso, a reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo e sem preparo (apelante beneficiário da justiça
gratuita), os autos restaram encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Nada obstante o respeito às razões deduzidas, a irresignação não
prospera.
Nos termos do art. 2o, parágrafo 2o, do Decreto-lei 911/69, com
redação dada pela Lei no 13.043/2014, "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo
para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".
Assim, contenta-se a lei apenas com a expedição da carta, bastando
que a correspondência seja entregue no endereço referido como domicílio do devedor,
ressaltando-se que, após a modificação do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 pela Lei
no 13.043/2014, não se exige mais que a notificação extrajudicial seja procedida por meio
de Cartório de Títulos e Documentos.
No caso, não remanesce dúvida que a notificação foi encaminhada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001614-08.2019.8.26.0115 -Voto no 42010
4
ao endereço do devedor, o mesmo do contrato (Rua Edson Batista, 95 CJ. Habitacional
São José Campo Limpo Paulista/SP), sendo a notificação encaminhada por meio de
telegrama para o endereço do devedor, consignando que o documento foi recebido pelo
mesmo, Santo Rocha Rodrigues em 06/04/2019 (fl. 98).
A alegação do apelante que não recebeu a notificação e que a
declaração contida no documento é falsa não é suficiente para infirmar a realização da
notificação.
A notificação, ainda que expedida pelos Correios e entregue na
residência do devedor, comprova a mora, mostrando-se irrelevante a falta de aviso de
recebimento (AR), sendo substituído por comprovante emitido pelos Correios, com
indicação de recebimento pelo devedor. O telegrama digital funciona da mesma forma que
o aviso de recebimento.
Nesse sentido julgados deste C. Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO
DECRETO-LEI 911/69. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA
DE ASSINATURA DO DEVEDOR NO AVISO DE RECEBIMENTO. IRRELEVÂNCIA
ANTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL DOS CORREIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A
certificação digital dos Correios goza da mesma validade que o aviso de recebimento
firmado pelo destinatário para fins de comprovação da constituição em mora. E, no caso
dos autos, os documentos comprovam o envio da notificação extrajudicial, sua entrega no
endereço constante no contrato e a certificação digital dos Correios especificando a data e
horário
de
entrega.
2.
Recurso
improvido” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2103272-20.2016.8.26.0000; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2016; Data
de Registro: 23/09/2016).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001614-08.2019.8.26.0115 -Voto no 42010
5
DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA
DA DEVEDORA FIDUCIANTE. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EMITIDO
PELOS CORREIOS COM INDICAÇÃO DE LOCAL, DATA, HORA E RECEBEDOR DA
MISSIVA. ADEQUAÇÃO. DEVEDORA VALIDAMENTE CONSTITUÍDA EM MORA.
DECISÃO
REFORMADA.
AGRAVO
PROVIDO”
(Agravo
de
instrumento
no
2132598-25.2016.8.26.0000, Rel. Des. Edgard Rosa, 25a Câmara, J. 21/07/2016).
Bem por isso, a mora está perfeitamente caracterizada pelo não
pagamento da prestação na data do vencimento e, principalmente, pela notificação
extrajudicial levada a efeito. A alegação da apelante de que não recebeu a correspondência
ou o questionamento acerca do teor da missiva não é suficiente para infirmar a realização
da notificação.
A r. sentença, assim, merece mantida.
Por fim, cabe majoração dos honorários do patrono da autora em
15% sobre a mesma base de cálculo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se,
no caso, o disposto no art. 98, § 3o do CPC/2015.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator